Tribunal: TJMT
Processo: 1019263-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019263-86.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), NAPOLEAO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 125.415.596-15 (EMBARGANTE), VANILSO MECABO - CPF: 776.498.189-34 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO VALDERI COELHO registrado(a) civilmente como ANTONIO VALDERI COELHO - CPF: 099.362.389-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDI DE ARAUJO COELHO - CPF: 020.001.499-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019263-86.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL (GRAFOTÉCNICA) NA NOTA PROMISSÓRIA QUE INSTRUIU A EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1019263-86.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
NAPOLEÃO GUEDES DE MEDEIROS.

EMBARGADO:
VANILSO MECABO

Processo na Origem: 0002615-57.2003.8.11.0007

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
NAPOLEÃO GUEDES DE MEDEIROS
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
do embargante para
manter a decisão que determinou de ofício a produção de prova pericial grafotécnica no título executivo extrajudicial (nota promissória), com o objetivo de apurar se houve adulteração no documento para esconder o pagamento registrado no verso.

O Agravo de Instrumento n.o 1019263-86.2021.8.11.0000 restou assim ementado (ID 112756996 - Pág. 1):

"
AGRAVO – EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL (GRAFOTÉCNICA) NA NOTA PROMISSÓRIA QUE INSTRUIU A EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE.

Possível ao juiz, para melhor resolver a lide, determinar, de ofício, a realização da prova que entender pertinente, conforme prescreve a regra do art. 370 do CPC
”
.

A embargante,
NAPOLEÃO GUEDES DE MEDEIROS,
alega que o acórdão foi omisso e pretende prequestionar a matéria relativa à preclusão para a produção da prova pericial com o objetivo de arguir a falsidade do título executivo, conforme o art. 430 do CPC.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a omissão e para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019263-86.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
NAPOLEÃO GUEDES DE MEDEIROS
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso do embargante para manter a decisão que determinou de ofício a produção de prova pericial grafotécnica no título executivo extrajudicial (nota promissória), com o objetivo de apurar se houve adulteração no documento para esconder o pagamento registrado no verso.

O Agravo de Instrumento n.o 1019263-86.2021.8.11.0000 restou assim ementado (ID 112756996 - Pág. 1):

"
AGRAVO – EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL (GRAFOTÉCNICA) NA NOTA PROMISSÓRIA QUE INSTRUIU A EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE.

Possível ao juiz, para melhor resolver a lide, determinar, de ofício, a realização da prova que entender pertinente, conforme prescreve a regra do art. 370 do CPC
”.

A embargante,
NAPOLEÃO GUEDES DE MEDEIROS,
alega que o acórdão foi omisso e pretende prequestionar a matéria relativa à preclusão para a produção da prova pericial com o objetivo de arguir a falsidade do título executivo, conforme o art. 430 do CPC.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a omissão e para fins de prequestionamento.

A embargante aponta a existência de omissão, contida no acórdão, no entanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e da matéria de direito a ela relacionada.

No entanto, como a embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do agravo de instrumento, qual seja aquele relativo à possibilidade de o Juízo determinar a realização de prova pericial grafotécnica, cujo objetivo é dirimir dúvida acerca de existência de adulteração no título executivo, foi suficientemente analisado e o acórdão concluiu pela manutenção da decisão.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
O Juízo de origem, para dirimir dúvidas, determinou, de ofício, a realização da prova por perito nomeado judicialmente. Logo, a determinação da perícia não foi em razão de deferimento de pedido da parte executada.

Dispõe o art. 370 do CPC:

“Art. 370.
Caberá ao juiz
, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.” (grifei).

A regra
permite ao juiz
, portanto,
a realização, de ofício, de prova que entender necessária para o deslinde da ação
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do TJ de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato bancário – Impugnação da assinatura aposta em contrato - Prova pericial grafotécnica que não foi postulada pelo réu – JUIZ DE OFÍCIO ou a requerimento da parte, PODE DETERMINAR PROVAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO (ART. 370 DO CPC) – Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do que dispõe o art. 429, inc. II, do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2209467-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021).
”
. (grifei)

Importante ressaltar que o avalista Antonio Valderi Coelho compareceu no processo, em 27.4.2010, quando opôs Exceção de pré-executividade, em que sustentou que no verso do título foi registrado, com assinatura do próprio exequente que, em 28.3.2002, foi feita a quitação da Nota Promissória pelo executado Vanilso Mecabo, razão pela qual arguiu que o título executivo teria sido adulterado de modo grosseiro com o objetivo de encobrir o pagamento.

Portanto, não há falar em preclusão para a realização da prova, a uma porque requerida pela parte em sua primeira manifestação, e mais ainda quando o magistrado a reputa necessária para a apuração da verdade real.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - MATÉRIA AGRAVÁVEL - ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
PROVA DOCUMENTAL - NECESSIDADE - MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS - FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são agraváveis todas as decisões interlocutórias proferidas no curso da Ação de Execução (REsp no 1.803.925/SP)

-
Cabe ao juiz, como destinatário das provas, empreender seus esforços para buscar a verdade real dos fatos, de tal modo que, caso entenda ser necessário ao deslinde da controvérsia a produção de determinada prova, o magistrado deve permitir sua produção, e mais, pode até mesmo determinar seja realizada de ofício, nos termos do art. 370 do CPC
- Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000200587764001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

“EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TEMPUS REGIT ACTUM - CARÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - PODER INSTRUTÓRIO (ART. 370, CPC). A apólice de seguro de vida é título executivo extrajudicial (art. 585, inciso III, CPC/73 (tempus regit actum), e a ação de execução foi instruída com esse título executivo. Dessa maneira, o exequente não poderia ter sido declarado carecedor da ação de execução, à falta de
título executivo regular
, quando do julgamento dos embargos à execução. Assim, a desconstituição da sentença recorrida é de rigor, para que sentença de mérito possa ser proferida, conforme livre convencimento motivado, ao término da fase probatória
, não havendo preclusão para prova que contribua para a correta resolução da causa (art. 370, CPC)
. (TJ-MG - AC: 10223140124957001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 13/02/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PERÍCIA CONTÁBIL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 370 DO CPC/15
.

O juiz é o destinatário da prova, razão pela qual
compete a ele a análise da imprescindibilidade da sua produção para efeito de formar seu convencimento. Inteligência do art. 370 do CPC/15
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70076585231 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 09/05/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2018)

Concluiu-se, portanto, que deveria ser mantida a decisão que deferiu, de ofício, a realização de perícia grafotécnica na Nota Promissória que lastreia a Execução proposta pelo aqui agravante.

Assim, não foi omisso o acórdão porquanto discutiu os temas debatidos na decisão agravada e concluiu pela manutenção da decisão que determinou a produção da prova.

Do mesmo modo, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022